Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705035-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELISANDRA SANTOS SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra provimento judicial proferido em ação de busca e apreensão (Proc. no o 0701494-31.2021.8.07.0007) movida contra ELISANDRA SANTOS SOUZA, pela qual restou determinado que o agravante comprovasse a notificação da mora do devedor mediante entrega pessoal no endereço contratual ou por meio de comprovante de protesto do título vinculado ao contrato celebrado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, aduz, em síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da agravada, tendo o magistrado de origem determinado a sua intimação para emenda da inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada retornou com a informação de “mudou-se”. Afirma que, no caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pela agravada no contrato celebrado entre as partes, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento. Requer a concessão de efeito suspensivo, de forma que, reconhecida a validade da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão postulada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada nos termos expostos. É relato do necessário. Decido. Nada obstante as alegações do agravante, em verdade, a manifestação judicial trata-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, do qual, a teor do art. 1.001 do CPC, não cabe qualquer recurso. A determinação de emenda à inicial, ensejando mero despacho de impulsionamento do feito, para que a parte seja intimada a cumprir determinadas providências, não tem conteúdo decisório. Assim, como regra geral, trata-se de provimento judicial não recorrível, somente sendo admitida a interposição de agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do c. STJ, em casos extremos, em que a determinação tenha o condão de ensejar inegável gravame à parte autora – o que não é o caso dos autos, porquanto em caso de extinção do feito, por descumprimento do que fora determinado, pode a parte interpor recurso de apelação. A jurisprudência deste e. TJDFT possui entendimento nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para juntar aos autos de origem o original do contrato firmado entre as partes, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1082975, 07142668620178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Ainda que assim não fosse, o referido pronunciamento judicial também não seria agravável, porquanto não consta do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator